Tribunal: TJES
Processo: 5006646-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006646-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam sua adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

Nesse cenário, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização, é de se conferir:

Segundo se depreende, o ente estadual ajuizou execução fiscal em face da recorrida, cujo valor exequendo fora consubstanciado na CDA nº 01895/2018 e discriminado da seguinte forma:

Conforme relatado, o magistrado de piso acolhera parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir da CDA o valor da multa que exceder o montante de 100% do valor do imposto, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios com base no §3º do artigo 85 do CPC.

Ora, como cediço, a
multa punitiva
consiste e, obrigação acessória que possui o escopo de desencorajar a violação às normas tributárias, conforme prescreve o art. 74 da Lei Estadual nº 7.000/2001: “
a multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária
”.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal houve por bem firmar entendimento no sentido de que se estende às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da CF, conforme se extrai do teor do seguinte julgado:

[...]
A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos.
O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)

Quanto aos parâmetros utilizados para a caracterização da multa como confiscatória, definiu o STJ que “
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
” (AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

Na hipótese, é possível deduzir o caráter confiscatório, conforme a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIOS E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038012-85.2018.8.08.0024 REMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA APELANTE/APELADA: PRO GRÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA ICMS CRÉDITOS DE ICMS LANÇADOS SEM A COMPETENTE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE MULTA E LANÇAMENTO DO TRIBUTO SONEGADO AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO RECURSO DE PRO GRÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. DESPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
1. - A jurisprudência que prevalece no Supremo Tribunal Federal proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal.
2. - Não se desincumbindo a requerente do ônus de provar a insubsistência dos autos de infrações que lhe imputaram a prática de creditar ICMS sem a apresentação dos documentos necessários para a sua creditação, bem como sendo comprovado que os aludidos autos de infrações respeitaram os requisitos legais para a sua elaboração, e ainda que o lançamento do tributo ocorreu, conforme determina a Lei Estadual nº 7.000/2001 e o RICMS/ES, não há que se falar em anulação dos autos de infrações, direito de repetição de indébito ou mesmo na impossibilidade de cobrança do tributo e de multa conforme autoriza a jurisprudência do STF. 3. - O Fisco comunicou previamente à empresa contribuinte, quais documentos deveriam ser apresentados para fins de assegurar o direito aos supostos créditos de ICMS oriundos de aquisição interestaduais de café, não se podendo falar em violação ao direito ao contraditório ou à ampla defesa, mesmo porque não houve apresentação dos documentos necessários para assegurar os supostos créditos de ICMS. 4. - É ilógico pensar que a violação da norma tributária autoriza apenas a aplicação da multa, afastando o dever de recolhimento de tributos, sob pena de ser o sonegador de tributos tratando com maior benesse do que o contribuinte que cumpre com as suas obrigações tributários principais e acessórias. 5. - Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. 5. - RECURSO DE PRO GRÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. desprovido 6. - Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180333973, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 27/07/2023)

Registre-se, ainda, não prosperar a alegação recursal de que a multa em análise é do tipo qualificada, não se lhe aplicando o limite de 100% do valor do tributo, na medida em que guarda semelhança à controvérsia discutida no RE 736.090-RG, afetado pelo Supremo Tribunal Federal ao Tema 863 da sistemática da repercussão geral.

Isso porque, o referido recurso excepcional diz respeito ao limite máximo da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais.

Sob esse prisma, aplica-se o paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG)
exclusivamente
para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no prefalado dispositivo legal, conforme se extrai da manifestação do Ministro Luiz Fux, Relator do RE 736.090-RG:

“
(...) Discute-se, na espécie, a razoabilidade da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata (
atual §1º c/c o inciso I do caput do artigo 44 da Lei federal nº 9.430/1996)
, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório na seara tributária”.

No mesmo sentido, note-se recente julgado do Excelso Pretório:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.
1.
O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996
. 2.
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

No que se refere aos honorários advocatícios, oportuno rememorar que a fixação da verba sucumbencial em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado.

Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n° 1.076, os honorários de sucumbência, como regra, devem ser fixados de acordo com os §§ 2° e 3° do art. 85, isto é, utilizando-se como base de cálculo
“o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, ao passo que apenas excepcionalmente, quando
“for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§8° do art. 85), deve ser adotado o critério da equidade.

In casu
, o proveito econômico obtido se encontra em faixa constante do § 3º do art. 85 do CPC, o que impõe fixação específica.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que ambos os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão findada no julgamento do apelo.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.
(...)
Com relação ao vício da omissão, as supostas omissões não passaram despercebidas pelos julgadores, razão pela qual aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024130357494, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1093. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. (...)
2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo. 5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024200035772, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 12.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões